Tribunal: TJDFT
Processo: 0701082-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701082-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELENA LEITE DANTAS AGRAVADO: MARGARETH DE MORAES TEIXEIRA, JOSE BRAZ DE OLIVEIRA FILHO D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. À Secretaria para que altere a classificação do feito, uma vez que o agravo interno não foi conhecido conforme decisão de ID 17906648. O requerido José Braz de Oliveira Filho não foi citado para apresentar resposta à ação rescisória, mas somente para que ofertasse contrarrazões ao agravo interno. Assim, indispensável seja facultada a tal parte a oportunidade de apresentar resposta sob pena de nulidade de todo o feito. Como ele já compareceu aos autos por meio de advogado legitimamente constituído, dispensável a renovação do ato citatório para tal fim. Desse modo, intime-se o réu José Braz de Oliveira Filho para que, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente resposta nos termos do artigo 970 do Código de Processo Civil. Vindo ou não a resposta do requerido José Braz, tudo devidamente certificado, nova vista à Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 21 de julho de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora